Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-08.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001637-08.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VITOR DO CARMO SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
A

CONDUTA
PREVIST
A
NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06
(CONSUMO PARA USO PESSOAL)
.
VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS
APONTAM A TRAFICÂNCIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTADA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO DISCUTIDO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06.
CABIMENTO
.
RÉU NÃO REINCIDENTE. ARGUMENTO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA UTILIZADO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR EM OUTRA FASE PARA NÃO INCORRER EM BIS IN IDEM.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
DETRAÇÃO. IN CASU, NÃO INFLUENCIA DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PARECER MINISTERIAL PELO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
VITOR DO CARMO SOUZA,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 8001637-08.2023.8.05.0201, julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 (tráfico ilícito de droga), imputando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

2.
Narrou a denúncia que: “
No dia 17 de fevereiro de 2023, em horário não determinado, na Rodagem Vermelha, Distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro/BA, MATHEUS ROCHA FERREIRA e VITOR DO CARMOS SOUZA traziam consigo em uma sacola 10 (dez) buchas de maconha, 16 (dezesseis) pedras de crack e 05 (cinco) pinos de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Relatam os autos que, nas condições de tempo e espaço acima transcritas, uma guarnição de policiais militares fazia rondas ostensivas quando visualizaram MATHEUS ROCHA FERREIRA e VITOR DO CARMOS SOUZA sentados na calçada lateral de uma casa em atitude suspeita. Ao avistar a guarnição, VITOR tentou arremessar uma sacola, razão pela qual foi feita busca pessoal nos dois Denunciados.
”

II. Questão em discussão

3.
De pronto, cabe destacar que o presente recurso tem como questões nucleares: a) o pleito de absolvição, sob o argumento de que insuficientes os elementos probatórios; b) o pedido de desclassificação para a conduta de uso pessoal, descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006; c) a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; d) modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e) a aplicação da detração.

III. Razões de decidir

4.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

5.
A materialidade do delito restou demonstrada, uma vez que foram apreendidos com o apelante 10 (dez) unidades de invólucros plásticos acondicionando maconha, 05 (cinco) microtubos plásticos contendo pó de coloração esbranquiçada e 16 (dezesseis) unidades de invólucros plásticos contendo pedras de crack. A natureza entorpecente foi devidamente atestada pelos laudos de exames periciais, os quais detectaram as substâncias Tetrahidrocanabinol (THC) e Benzoilmetilecgonina (Cocaína) nos materiais analisados. Quanto à autoria, os elementos que integraram a instrução probatória, no seu conjunto, são suficientes para comprovar a versão da acusação. As declarações dos policiais civis, no inquérito e em juízo, foram capazes de demonstrar que o apelante foi preso na posse de drogas, tendo os agentes deixado inconteste que os amigos estavam no terreno e dispensaram uma sacola contendo as substâncias ilícitas já descritas.

6.
Estabelecendo os critérios para definir se a pessoa deve ser punida pelo uso pessoal ou pelo tráfico, o art. 28, §2º da Lei 11.343/2006 faz a seguinte previsão: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”. Assim, deve-se levar em consideração a quantidade e natureza da droga, o contexto em que o acusado fora flagrado com as substâncias ilícitas, bem como se já fora condenado anteriormente por crime do mesmo jaez, dentre outras circunstâncias sociais e pessoais. Na situação examinada, no momento do flagrante, encontrava-se o apelante portando 10 (dez) buchas de maconha, pesando 8,2g (oito gramas e dois decigramas), 16 (dezesseis) pedras de crack, pesando 3,9g (três gramas e nove decigramas), e 05 (cinco) pinos de cocaína, pesando 3,4g (três gamas e quatro centigramas), o que caracteriza a intenção de mercancia tanto pela quantidade de substâncias, quanto pela variedade, especialmente considerando que o réu admite ser usuário de maconha apenas, o que não seria capaz de explicar o restante do conteúdo apreendido.

7.
O juízo primevo valorou de forma idônea as circunstâncias do crime, reconhecendo a variedade e quantidade das drogas apreendidas na posse do acusado, circunstâncias que autorizam o incremento da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11343/2006.

8.
No caso dos autos, o processo que ensejou o reconhecimento da agravante da reincidência transitou em julgado após a data dos fatos em comento. O trânsito em julgado do processo nº 0700053-69.2021.8.05.0201 ocorreu no dia 19/10/2023, enquanto os fatos a que se refere os presentes autos aconteceram no dia 17/02/2023. Desta forma, assiste direito ao pleito recursal, devendo a reincidência ser afastada, proporcionando uma reforma da dosimetria.Deste modo, afastada a agravante da reincidência e sendo a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, passa essa a ser, também, a pena intermediária.

9.
A

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. A questão, portanto, deve ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a aplicação da norma deve pautar-se pelo zelo, não cabendo presunções que venham a prejudicar os acusados.

10.
A sentença combatida afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, sob o seguinte fundamento: “
Referente à aplicação do benefício previsto na Lei de Drogas no § 4º do artigo 33, consoante certidão acostada aos autos no ID 430384602, o acusado é reincidente na prática delitiva, o que figura como impedimento legal à incidência do referido redutor
”.
Ocorre que o réu não é reincidente, de modo que o fundamento utilizado pelo Magistrado não fora adequado. Não bastasse, o argumento da quantidade e variedade da droga já foi utilizado na primeira fase da dosimetria, não podendo, assim, ser utilizado também na terceira fase, sob pena de incorrer em bis in idem. Assim, merece ser acolhido o pleito da defesa para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir a pena em 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicialmente aberto.

11.
Levando em consideração a pena do réu e o cumprimento dos demais requisitos dispostos no art. 44 do CP, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, nos termos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, fica a reprimenda imposta substituída por duas penas restritivas de direitos, cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento.

12.
Aduz o Recorrente que, como o Acusado já permaneceu preso preventivamente, tem direito que o tempo da prisão provisória seja considerado, desde já, para fins de detração. No caso, o Apelante solicitou lhe fosse concedida a detração penal referente ao período em que foi mantido sob prisão cautelar, qual seja, o período entre os dias 18/02/2023 (data da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva segundo o Id 69170652) e 06/02/2024 (data da sentença condenatória). Como o regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o aberto, a detração não seria capaz de fixar regime menos gravoso.

Assim, tendo em vista que o cômputo do tempo em que o Recorrente ficou preso preventivamente não afetaria no regime inicial de cumprimento da reprimenda penal imposta, não se constata a existência de constrangimento ilegal que atraia a necessidade de reforma por este Sodalício, tendo em vista que ainda permanece a competência do Juízo da Execução Penal quanto à aplicação da detração penal, nos termos do art. 66, III, “c”1, da LEP, de forma que não merece reprimenda o decisum também, no particular.

13.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo Conhecimento e Parcial Povimento

IV. Dispositivo

1
4
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para afastar a agravante da reincidência e aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionando a pena definitiva de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão para

02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime
inicialmente aberto,
d
evendo
a pena privativa de liberdade
ser
substituí
da por
duas restritivas de direitos,
cabendo ao Juízo da Execução promover a forma do seu cumprimento
, mantendo-se a sentença
a quo
nos demais termos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001637-08.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante
VITOR DO CARMO SOUZA e
como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça